Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0713978-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA PACIENTE: CLOVIS LEONARDO DE SANTANA ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do DF que determinou a ordem de prisão ao apenado Clovis Leonardo de Santana Almeida, condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime do artigo 129, §9o do CP (lesão corporal em violência doméstica). O impetrante alega, em síntese, que: 1) a sentença transitou em julgado, porém nem o sentenciado e nem seu defensor foram intimados para início de cumprimento de pena, conforme preceitua o artigo 23 da Resolução no417 do Conselho Nacional de Justiça; 2) o apenado está preso desde às 15 horas do dia 04/04/2024, cumprindo pena em delegacia, em regime mais severo do que fora sentenciado. Requer, liminarmente, que o réu seja colocado em liberdade imediatamente e, em seguida, seja realizada a intimação da defesa para apresentação do apenado junto ao CPP. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. De início, não houve a prévia manifestação do órgão jurisdicional competente, o d. Juízo das Execuções Penais, acerca dessa questão, sendo inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Além disso, a expedição do mandado de prisão sem a intimação prévia do apenado ou seu defensor não afronta o art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 (que disciplina a hipótese em que não há estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto), não sendo essa a realidade do Distrito Federal. Nesse sentido: “(...) 1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. A prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de "regime semiaberto harmonizado", que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. 5. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. (...)” (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista